Tribunal: TJPA
Processo: 0804067-47.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804067-47.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: IRACI DA SILVA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE.
AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
INCIDÊNCIA DO ART. 10, § 4º, DA LEI N. 9.656/1998 DEVIDAMENTE APRECIADA. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. SUPOSTA CONTRARIEDADE A JULGADO DA 4ª TURMA DO STJ. INSUBSISTÊNCIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª
Turma de Direito Privado
, por unanimidade, em conhecer do recurso de embargos de declaração, negar-lhes provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma julgadora: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO - Relatora, Desa. FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE E Dra. MARGUI GASPAR BITTENCOUT, Juíza convocada.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos
quatorze dias
do mês de
março de
20
22
.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a)
LEONARDO NORONHA TAVARES
.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0804067-47.2019.8.14.0000.

COMARCA DE BELÉM - PA (11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL).

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:

DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE (OAB/PA n. 11.270).

AGRAVADO:

IRACI DA SILVA LOBATO.

ADVOGADO: MAURO PINHO DA SILVA (OAB/PA DEF. PÚB.)

E
V. ACÓRDÃO DE ID Nº. 4447155.

RELATORA
:

Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração

oposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando reformar o acórdão de ID nº.
4447155
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto, no qual litiga contra
IRACI DA SILVA LOBATO
,
mantendo integralmente a decisão que deferiu tutela provisória de urgência
inaudita altera parte
(CPC, art. 300) para que o plano de saúde ora agravante autorizasse o tratamento ocular quimioterápico com anti-angiogênico

(injeção intravítrea no olho esquerdo - Lucentis), nos termos autorizados por médico credenciado no plano de saúde Requerido, arbitrando multa diária no valor de R$ 200,00 até o limite de R$ 20.000,00, em caso de descumprimento (CPC, art. 497).

Em suas razões (ID n. 4498705), alega que haveria
omissão
no acórdão.

Menciona, em suma, que o acórdão embargado seria omisso, eis que teria deixado de enfrentar expressamente no voto o argumento de que não há obrigatoriedade de cobertura, pelas Operadoras de saúde, no custeio de procedimentos não listados no rol de procedimentos e eventos em saúde publicado a cada biênio pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, conforme precedente da 4ª Turma do STJ (
REsp n.º 1733013/PR
, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019).

Repisa que ao recusar a cobertura do tratamento pleiteado, agiu em conformidade com o disposto no art. 10 e 12 da Lei n.º 9.656/98, bem como ao supracitado entendimento jurisprudencial, o qual afirma a taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS.

Ao final, requerer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser sanado o vício apontado.

Embora regularmente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID n. 4919627.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Tratam-se de aclaratórios opostos contra acórdão que negou provimento à agravo de instrumento.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e ss. do NCPC, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade – além de corrigir erro material (art. 1.022, III).

Destarte, sem omissão (falta de decisão ou pronunciamento sobre questões suscitadas pelas partes); obscuridade (ausência de clareza ou deficiência de raciocínio lógico); contradição (verificação de assertivas inconciliáveis na motivação apresentada ou fundamento em choque com a conclusão); ou erro material (hipótese jurisprudencial que veio acolhida no NCPC) não se justifica a interposição de embargos declaratórios.

O recurso não se presta, assim, para inovação ou instar a reapreciação de matéria com enfrentamento destacado de dispositivos legais ou de argumentos que não sejam capazes de infirmar a conclusão, se o julgamento for claro, integral e congruente ao resolver a lide ou o incidente suscitado. Ademais, não é próprio ao prévio questionamento com vista a recurso aos órgãos superiores. O seu oferecimento com o propósito de impedir a preclusão do questionamento somente se justifica quando evidenciada omissão do acórdão - o que se afasta quando os argumentos recursais se esvaem subsumidos nos fundamentos do julgado.

Portanto, deduz-se que aquele que recorre fora das hipóteses previstas na lei incorre em manuseio indevido do recurso, ainda que tenha intenção expressa ou presumida de prequestionar. Neste sentido orientam os precedentes do e. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO DE NORMA CONSTITUCIONAL. OBJETIVO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE.

(...)

2. Embora a embargante mencione a existência de omissões, fica evidente o objetivo exclusivo de rediscutir o mérito do julgado, que se encontra devidamente motivado.

3. Os Embargos de Declaração, ante a ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, não constituem instrumento adequado ao prequestionamento com vistas à interposição de Recurso Extraordinário (EDcl no AgRg na Rcl 13.132/DF, Rel.Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 7/10/2013; EDcl no MS 15.474/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 23/8/2013; EDcl no REsp 1.272.827/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 2/8/2013).

4. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 1353826/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 21/03/2014)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC.

(...)

2. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide. A simples menção dos dispositivos legais, sem que seja esclarecida a pertinência do tema para o desfecho da lide, não obriga o julgador a examinar um a um os argumentos. Ademais, o fato de a decisão ser contrária aos interesses da parte recorrente não configura negativa de prestação jurisdicional.

(...)

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 418.604/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 14/03/2014)

AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. EXPRESSA PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. MULTA MANTIDA.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

(...)

(AgRg no AREsp 138.553/SC, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 27/06/2012)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ARESTO QUE ENTENDE POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E, AO MESMO TEMPO, REJEITA A VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 535, II, CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

(...)

2. É possível que o Tribunal a quo manifeste-se sobre todas as questões colocadas à sua apreciação, decidindo a lide em sua integralidade sem, contudo, manifestar-se sobre todos os dispositivos legais apontados pela parte então recorrente. Sabe-se que é pacífico nesta Corte o entendimento de que não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 895.753/DF, Rel. Ministro

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 15/05/2009)

In casu,
é inescondível o intuito de rediscutir a matéria.

O embargante aponta suposta omissão no julgado colegiado. Todavia, entendo que não merece agasalho.

De início, esclareço que
omissão
que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes ou a falta de apreciação daquelas prescindíveis.

E nem mesmo o CPC/15 alterou esse entendimento, conforme se depreende do art. 1.022, p. único, II c/c art. 489, § 1º, IV do NCPC.

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I – OMISSIS

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Art. 489. OMISSIS

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
; (grifo nosso)

Nesse sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESACOLHIMENTO. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face do acórdão em que restou julgada improcedente a ação rescisória. O acolhimento dos embargos declaratórios só encontra respaldo nos pressupostos insculpidos no art. 1.022 do NCPC. In casu, embora alegando omissão em relação à natureza indenizatória do auxílio cesta alimentação, bem como no tocante aos artigos 3º, parágrafo único da LC 108/01, arts. 3º e 6º da Lei 6.321/76, arts. 7º, inc. XXXVI e 202, §2º da CF, almeja a parte embargante, visivelmente, o reexame da matéria debatida e decidida no acórdão, providência descabida em embargos de declaração.
Os dispositivos legais que interessavam ao deslinde da controvérsia foram mencionados e interpretados no acórdão embargado, ainda que implicitamente, ficando afastados todos os demais tidos como aptos a obter pronunciamento jurisdicional diverso do que foi declinado
. Inexistência de quaisquer das hipóteses autorizadoras da espécie recursal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70069733665, Terceiro Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em 01/07/2016) grifou-se

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.

INDEFERIMENTO

DA

INICIAL.

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.

O julgador não está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489

do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3.

No

caso,

entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente

mandamus

e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com

base

em

jurisprudência

desta

Corte

Superior

acerca

da possibilidade

de

litispendência

entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária,

na

ocasião

em

que

as

ações intentadas objetivam, ao final,

o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4.

Percebe-se, pois,

que

o

embargante

maneja

os

presentes aclaratórios

em

virtude,

tão

somente, de seu inconformismo com a decisão

ora

atacada,

não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios

previstos

no

art.

1.022

do

Código

de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) Grifou-se

Pois bem.

Quanto à suposta
omissão
,
verifica-se que o ponto supostamente omisso no acórdão revolve o próprio julgamento do mérito do recurso.

A bem da verdade, o embargante aponta que o acordão contraria julgado do STJ, o que, a priori, não autoriza o manejo dos aclaratórios, quer sob a alegação de omissão, quer sob o prisma da contradição, eis que externa.

Dito diversamente: a eventual existência de julgado isolado da 4ª Turma do STJ sobre em sentido diverso do quanto se tem decidido nesta Corte Estadual (e no próprio STJ), não caracteriza nem contradição, tampouco omissão apta a desafiar o manejo dos aclaratórios.

Em todo caso, advirto que o julgado citado nos presentes embargos declaratórios (
REsp n.º 1733013/PR
, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019)
, não constitui jurisprudência vinculante.

Aliás, verifica-se que a matéria não está pacificada no âmbito do STJ. Portanto, partindo-se da premissa encampada pela 3ª Turma do C. STJ, segundo a qual o rol da ANS é meramente exemplificativo, se o plano de saúde se responsabiliza pelo tratamento da moléstia contratualmente coberta, este não pode recusar o tratamento requerido e prescrito pelo médico responsável (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n.º 1729345/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Dessa forma, considerando que o julgado da 3ª Turma do STJ é inclusive mais recente que o julgado da 4ª Turma que teria fundamentado a presente pretensão recursal, entendo que é caso de rejeição dos embargos.

Portanto, em realidade a parte embargante visa a reanálise das provas e nova decisão, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Circunstância dos autos em que o recurso não atende aos requisitos da norma processual. Logo, é assente que o acórdão enfrentou a matéria posta à luz da lei e da jurisprudência, nada restando a ser integrado quanto ao ponto suscitado.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos, por não restar caracterizado o vício suscitado, ao tempo que advirto a parte embargante que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015.

É como voto.

Belém - Pa, 14 de Março

de 2022.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 21/03/2022